Tribunal: STF
Processo: ARE 1593951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Revisão criminal. Crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Não conhecimento do pedido de indulto. Matéria de competência do Juízo das execuções penais. Prova suficiente do vínculo estável e permanente da organização criminosa, bem como da existência de estrutura ordenada e divisão de tarefa entre seus integrantes em número superior a quatro. Tipicidade da conduta de autolavagem de dinheiro. Possibilidade de exasperação das penas-base em razão do grande prejuízo decorrente do estelionato, da obtenção e movimentação de elevadas quantias pela organização criminosa e do alto valor dos bens adquiridos para fins de integração dos valores obtidos ilicitamente objeto de lavagem. Inexistência de bis in idem decorrente do reconhecimento da majorante prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, e a condenação do peticionário pelo crime de organização criminosa. Ação revisional conhecida em parte e, na parte conhecida, indeferida.
1. Nos termos do disposto no art. 166, inc. III, alínea “f”, c.c. o art. 193, ambos da LEP, compete ao Juízo das execuções penais processar e julgar pedido de indulto.
2. O peticionário, juntamente com os corréus e outros indivíduos não identificados uniram-se de forma organizada para receber os valores obtidos por meio fraudulento consistente na modificação do sistema de pagamento por cartões de três supermercados localizado na cidade do Rio de Janeiro, tendo o grupo criminoso logrado êxito em desviar os pagamentos feitos por intermédio de máquinas de cartões administradas até então pela empresa Redecard para as contas bancárias de empresas fantasmas por eles criadas, sendo a transferência pela empresa Stone, tambémadministradora de pagamentos via cartão. Uma vez recebida a transferência bancária pela empresa Stone, cuidavam os membros da organização criminosa de pulverizar os ativos, seja por meio de saques em dinheiro, seja por transferências para contas correntes da mesma titularidade, seja para terceiros que participaram de formas diversas na obtenção e ocultação dos ativos. Cada integrante recebia parcelas da pilhagem proporcionais à posição ocupada na estrutura hierárquica da organização criminosa e à função exercida no delito em curso.
3. Restando bem caracterizada a existência de uma estrutura hierárquica, com divisão de tarefas entre quatro ou mais indivíduos, bem como o vínculo perene entre os agentes comprovado pela criação de procedimentos intrincados para a pulverização de ativos obtidos mediante fraudes eletrônicas diversas, de forma reiterada, conclui-se restarem presentes todas as elementares do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, não havendo que se cogitar de absolvição ou de desclassificação para o delito previsto no art. 288 do Código Penal.
4. O conjunto de ações tendentes à integração de ativos ilícitos, mediante a aquisição de bens de alto valor, muitas vezes registrados em nome de terceiros caracteriza o crime de lavagemde dinheiro, na modalidade autolavagem, não havendo que se cogitar de mero exaurimento do crime patrimonial antecedente.
5. É possível a valoração negativa de circunstâncias judiciais no cálculo da pena-base quando a conduta do réu ultrapassa a gravidade típica do delito, não sendo, assim, vedada a exasperação das sanções iniciais dos três crimes praticados pelo peticionário em razão do elevado valor dos objetos materiais, pois há prova de que a organização criminosa por ele integrada movimentou elevadas quantias, tendo o crime de estelionato causado prejuízo especialmente grave à vítima, bem como por ter o sentenciado adquirido veículos de luxo de alto valor, registrados em nome de terceiros, com o fim de integrar os ativos ilícitos em seu patrimônio.
6. Os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa possuem objetividade jurídica distintas e no caso concreto, consumaram-se em momentos diferentes, não havendo bis in idemno reconhecimento da majorante prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, e a condenação do peticionário pelo crime de organização criminosa.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XL e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente